Tribunal: TJES
Processo: 5001388-24.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001388-24.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILUCIA FOLTZ BUSS
RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001388-24.2025.8.08.0050.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE: EDILUCIA FOLTZ BUSS.

RECORRIDO: CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM SUPOSTO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DIRETA DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. REGISTRO ISOLADO EM BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO, EXAME LABORATORIAL OU OUTRA PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE EVENTUAL INGESTÃO DE ÁLCOOL E A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA CONFIGURAR AGRAVAMENTO DO RISCO (ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL). DEVER DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA NEGATIVA ADMINISTRATIVA QUE NÃO ULTRAPASSA O ÂMBITO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDILUCIA FOLTZ BUSS
em face da sentença que julgou improcedente a demanda, tendo o juízo de origem acolhido a tese defensiva de agravamento do risco em razão de suposta embriaguez da autora, afastando, por conseguinte, o dever de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reitera o argumento central da petição inicial, qual seja, o de que a cobertura securitária é devida.

Sustenta, em síntese, que não há prova de que estivesse em estado de embriaguez no momento do acidente e que, ademais, inexistiria demonstração de que eventual ingestão de bebida alcoólica tenha sido a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à ré demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dito de outra forma, trazendo a dogmática ao caso concreto, cabia à recorrida comprovar o alegado estado de embriaguez da autora e, ainda, que tal circunstância foi determinante para a ocorrência do acidente, de modo a caracterizar agravamento do risco nos termos do art. 768 do Código Civil.

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.817.743/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; AgInt no REsp n. 1.925.772/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08/06/2021, DJe 14/06/2021; e AgInt no AREsp n. 1.039.613/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19/10/2020, DJe 29/10/2020.

A análise documental evidencia que não foi produzida prova suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, que a autora se encontrava em estado de embriaguez no momento do acidente, tampouco que eventual ingestão de bebida alcoólica tenha sido a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Com efeito, não houve realização de teste de etilômetro, exame laboratorial ou qualquer outro meio técnico apto a aferir o estado de embriaguez da condutora.

O conjunto probatório limita-se a um único registro constante do boletim de atendimento médico, o qual não é corroborado pelos demais documentos juntados aos autos, sejam eles policiais ou médicos.

Tal elemento, isoladamente considerado, não possui força suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, o estado de embriaguez, sobretudo diante da ausência de exames clínicos ou laboratoriais conclusivos que confirmem a alteração da capacidade psicomotora da condutora.

Ressalte-se que o agravamento do risco previsto no art. 768 do Código Civil exige prova consistente de que o segurado, por sua conduta, contribuiu de forma relevante para a ocorrência do sinistro.

Dessa forma, inexistindo prova robusta acerca da efetiva embriaguez da autora, bem como da existência de nexo causal entre eventual ingestão de bebida alcoólica e o acidente ocorrido, não se mostra juridicamente possível reconhecer o agravamento do risco apto a afastar a cobertura contratual.

No que toca aos danos morais, a simples negativa administrativa de cobertura securitária não configura, por si só, dano moral indenizável.

É indispensável a demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de evidenciar efetiva lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade da parte autora.

No caso concreto, não se verificam elementos que indiquem situação que ultrapasse o mero inadimplemento contratual ou o dissabor decorrente da divergência entre as partes acerca da interpretação das cláusulas contratuais.

Assim, ausente demonstração de abalo moral relevante, não há falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de improcedência e condenar a ré/recorrida ao pagamento, em favor da autora, da indenização contratualmente prevista
.

O valor devido deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil).

Quanto à sucumbência, deixo de condenar a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)